Tribunal: CARF
Processo: 13897.000736/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000736/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.383 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
DIRCEU IDALINO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS PROVENIENTES DE
APOSENTADORIA,
REFORMA,
RESERVA
REMUNERADA
OU
PENSÃO. COMPROVAÇÃO.
São isentos os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/11), lavrada em
23/06/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000736/2008-48
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000736/2008-48

2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 19.448,01.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 1/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
2. O interessado, tomando ciência do lançamento, apresenta a impugnação de
fls. 01 a 06, argumentando que o contribuinte é portador desde 08/11/2000 até a
presente data da doença denominada paralisia irreversível e incapacitante, conforme
laudo expedido por órgão do serviço médico oficial do Estado de São Paulo, gozando
de isenção do IR sobre a totalidade dos rendimentos que aufere – INSS e Governo do
Estado de São Paulo.
3. Em fevereiro/2011, fl. 31, o presente processo foi baixado em diligência a
fim de que o contribuinte fosse intimado a “apresentar Laudo Pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
que IDENTIFIQUE NOMINALMENTE a doença, coincidente com a terminologia
empregada pelo legislador, o CID, a data em que a mesma foi diagnosticada, bem
como esclarecimento acerca de a doença ser passível ou não de controle, deixando
claro se o interessado, no ano de 2004, era portador da moléstia grave apontada.(...)”.
4. O contribuinte foi intimado e apresentou o documentos de fl. 40.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-54.462 (e-fls. 42/46), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto
do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
MATÉRIA INCONTROVERSA
O impugnante acatou inclusão de rendimentos tributáveis no valor total de R$
2.787,30, recebidos da PROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA., assim, consolida-se administrativamente o crédito tributário a ela
correspondente.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO
Discute-se no processo em tela, a isenção concedida aos aposentados portadores
de moléstias graves, outorgada pelo art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713 de
22/12/1.988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541 de 23/12/1.992,
ficando assim regulamentada a questão:
...
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio
a exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que
a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na
transcrição do texto legal que se segue:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000736/2008-48

...
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 02/02/2001, estabeleceu em
seu artigo 5o, parágrafo 2o, consolidando as disposições da IN SRF no 25, de 29 de
abril de 1996, art. 5o, § 2o e o Ato Declaratório COSIT no 10, de 16/05/1996, que:
...
A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no. 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de
moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes,
uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a
outra é que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Comporta destacar, que os pedidos de restituição eram disciplinados pela IN
SRF no 460, de 18/10/2004, que regulamentava os pedidos de restituição relativos a
rendimentos isentos ou não tributáveis declarados como rendimentos tributáveis,
prescreveu que os mesmos deveriam ser pleiteados mediante apresentação de DIRPF
retificadora:
...
Apenas a restituição do imposto de renda retido sobre o 13o salário poderia ser
requerida mediante formulário Pedido de Restituição, conforme § 1o, art. 3o, da
referida IN. Leia-se:
...
Posteriormente, esses pedidos de restituição foram disciplinados pela IN SRF no
600, de 30/12/2005, art. 9o, § 1o, e, atualmente, tais pedidos de restituição são
disciplinados pela IN RFB no 900, de 30/12/2008, em seus artigos 10, § 1o e 3o, § 1o,
ambas Instruções Normativas mantiveram os mesmos procedimentos para
formalização do pedido, ou seja, a restituição do indébito de imposto de renda será
pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
Da análise dos documentos anexados, constata-se que o requisito fundamental
para o deferimento do pedido não foi atendido, qual seja, apresentação de Laudo
Médico emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, que IDENTIFIQUE NOMINALMENTE a doença, coincidente
com a terminologia empregada pelo legislador, o CID, a data em que a mesma foi
diagnosticada, bem como esclarecimento acerca de a doença ser passível ou não de
controle, deixando claro se o interessado, no ano de 2004, era portador da moléstia
grave apontada.
Conforme dito anteriormente, quando da intimação em fevereiro/2011, os
documentos anexados até aquela data não eram suficientes para a concessão da
isenção pleiteada, sendo que foi solicitada a apresentação de novo Laudo Médico que
atendesse os requisitos legais, devidamente apontados na Intimação Fiscal (fl. 36),
contudo, o impugnante em vez de providenciar um novo Laudo Médico, apresentou
DECLARAÇÃO elaborada pelo Hospital das Clínicas firmando que o médico que
assinou o documento médico de fl. 12, Dr.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000736/2008-48

Mauricio Hoshino, é servidor do HOSPITAL DAS CLÍNICAS, contudo,
daquele documento médico (fl. 12) não consta como órgão emissor o Hospital das
Clínicas.
Todos os argumentos do impugnante em relação aos serviços oferecidos pelo
Hospital das Clínicas são verdadeiros, entretanto, não afastam a necessidade de
existência de Laudo Médico contendo todos os quesitos legais, inclusive a
identificação da Instituição Médica de emissão do Laudo Pericial Médico.
Assim sendo, não restou comprovado que o contribuinte era portador de
moléstia grave elencada no art. 6o, inciso XIV, da lei no 7.713, de 1998, no ano-
calendário de 2004, no forma da legislação vigente.
Diante do exposto, VOTO no sentido de JULGAR Improcedente a
impugnação.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
53/58), informando que junta aos autos declaração do INSS atestando a veracidade,
preenchimento e assinatura do laudo por médico perito daquele Instituto.
...
Foi apresentada impugnação contestando o lançamento em razão de ser o
recorrente portador da doença denominada -PARALISIA IRREVERSÍVEL E
INCAPACITANTE, desde 08/11/2000 até a presente data, o que torna seus
rendimentos recebidos do INSS (R$ 15.204,73); do Governo do Estado de São Paulo
(R$ 1.455,98) e, ainda, da Cia. Saneamento Básico Estado São Paulo —SABESP (R$
17.768,50), isentos do Imposto de Renda.
Para comprovar os motivos da contestação fez-se juntar aos autos os seguintes
documentos:
Laudo Pericial assinado em 04/07/2008 pelo Dr. Mauricio Hoshino,
Neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina — USP;
Resultado do Exame de Ressonância Magnética de Crânio — Relatório 7516 de
16 de agosto de 2001; e Relatório do Arquivo do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina — USP n° DAM/Lin° 24274/08 emitido em 06 de março de 2008.
...
Pelas disposições do r. Acórdão 17-54.462 (fl 43) encontra-se afirmado que em
fevereiro de 2011, fi 31, o processo foi baixado em diligência a fim de que o
recorrente fosse intimado a apresentar -Laudo Pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios que
IDENTIFICASSE NOMINALMENTE a doença, coincidente com a terminologia
empregada pelo legislador, o CID, a data em que a mesma foi diagnosticada, bem
como esclarecimento acerca de a doença grave ser passível ou não de controle,
deixando claro se o recorrente, no ano de 2004 era portador da moléstia grave
apontada.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000736/2008-48

Ocorre que no documento apresentado juntamente com a impugnação, ou seja,
o Laudo Pericial assinado em 04/07/2008 pelo Dr. Mauricio Hoshino, Neurologista do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina — USP encontravam-se transcritos
todos os requisitos exigidos na intimação, quais sejam:
...
Referido laudo foi emitido em formulário fornecido ao recorrente pela Unidade
da Receita Federal, razão pela qual recebeu ele com perplexidade a intimação para que
apresentasse o laudo, uma vez que já tinha sido apresentado. Ao se dirigir
pessoalmente ã Unidade da Receita Federal de Cotia para obter mais esclarecimentos
sobre a exigência apresentada, foi informado que se tratava de diligência e que, pelo
fato do processo se encontrar sob análise na Delegacia de Osasco, podiam apenas
presumir que faltava no referido documento o CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO DO
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
...
No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina — USP o recorrente foi
informado que eles não possuíam carimbo.
Retomando à Unidade da Receita Federal de Cotia foi orientado a obter
documento que atestasse que o Dr. Mauricio Hoshino era servidor do Hospital das
Clinicas. E assim o fez como mencionado na folha 46 do referido Acórdão.
A decisão do Acórdão baseia-se única e exclusivamente no entendimento de
que não está comprovado que o laudo tenha sido emitido pelo Hospital das Clínicas.
Embora tenha sido dito na folha 46 (terceiro parágrafo) do acórdão que o
recorrente foi intimado (fl 36) a apresentar NOVO LAUDO, isso não é verdade. Na
intimação não era requisitado novo laudo, mas simplesmente laudo, com
destaque, em negrito, que dele deveria constar a terminologia empregada pelo
legislador. Ora esse laudo já havia sido apresentado. Falhou a intimação em
especificar corretamente seu pedido. Agiu, portanto, o recorrente na forma como foi
verbalmente orientado, atendendo o que havia sido requisitado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000736/2008-48

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Governo do Estado de
São Paulo, CNPJ no 46.379.400/0001-50 e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40, no valor total de R$ 16.660,71.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para o benefício de isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão aos portadores de
moléstia grave consta dos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000736/2008-48

(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Pela legislação acima, verifica-se que para fazer juz a este benefício de isenção do
imposto de renda pessoa física - IRPF, acima citado, deve o contribuinte fazer prova de que os
rendimentos recebidos naquele período são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e de que é portador de uma das moléstias erigidas pela Lei,
necessariamente atestada por laudo emitido por serviço médico oficial da União, DF, Estados ou
Municípios.
No caso desta lide, o julgamento de primeira instância, entendeu por bem em
manter a omissão de rendimentos pelo seguinte fundamento (e-fls. 46):
Conforme dito anteriormente, quando da intimação em fevereiro/2011, os
documentos anexados até aquela data não eram suficientes para a concessão da
isenção pleiteada, sendo que foi solicitada a apresentação de novo Laudo Médico que
atendesse os requisitos legais, devidamente apontados na Intimação Fiscal (fl. 36),
contudo, o impugnante em vez de providenciar um novo Laudo Médico, apresentou
DECLARAÇÃO elaborada pelo Hospital das Clínicas firmando que o médico que
assinou o documento médico de fl. 12, Dr. Mauricio Hoshino, é servidor do
HOSPITAL DAS CLÍNICAS, contudo, daquele documento médico (fl. 12) não consta
como órgão emissor o Hospital das Clínicas.
Todos os argumentos do impugnante em relação aos serviços oferecidos pelo
Hospital das Clínicas são verdadeiros, entretanto, não afastam a necessidade de
existência de Laudo Médico contendo todos os quesitos legais, inclusive a
identificação da Instituição Médica de emissão do Laudo Pericial Médico.
Como visto, o óbice apontado foi a falta de comprovação da moléstia grave por
meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial contendo todos os requisitos legais.
Agora, em sede recursal, o contribuinte complementa a documentação apresentada
inicialmente (e-fls. 12/14 e 40), juntando o laudo médico pericial (e-fls. 61) com diagnóstico de
paralisia irreversível e incapacitante, desde 08/2000.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.383 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000736/2008-48

Desta forma entendo que o recorrente logrou êxito em sanar a lacuna apontada
pela decisão anterior, cumprindo integralmente os requisitos legais para o reconhecimento de
seu benefício de isenção.
Conclusão
Assim, voto pela exclusão da base de cálculo desta notificação de lançamento
dos rendimentos recebidos pelo contribuinte do Governo do Estado de São Paulo e do INSS.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital